Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725390-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON JOSE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Elson José da Silva em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Em despacho de ID no 45819819, o recorrente foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica, contudo, transcorreu in albis o prazo para o apelante se manifestar (ID no 46275682). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Da análise do contracheque do apelante (ID no 45714107), verifica-se que seu rendimento bruto é de R$ 18.651,79 (dezoito mil e seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), o qual, após os descontos a título de empréstimo, perfaz o montante de R$ 6.924,93 (seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), valor que ultrapassa o salário-mínimo nacional em mais de cinco (5) vezes. Ademais, cumpre esclarecer que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. A respeito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 3. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de justiça, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator